Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ELEMENTO DANO. INEXISTENTE. NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PERDA DE PERFIL. DANO MORAL INEXISTÊNTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor demonstrou, suficientemente, as razões do seu inconformismo em seu apelo e invocou os fundamentos de fato e de direito que entende como aptos a embasar o pedido de reforma da sentença proferida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso, evidenciam a pretensão de reformar a decisão.
2. A relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, situação esta incontroversa e que enseja a inversão do ônus da prova. Não obstante, a mencionada inversão não consiste em medida automática, devendo ser analisada caso a caso, prova à prova, se se atende aos critérios para a inversão. Afinal, ainda que aplicada a legislação consumerista, o consumidor não pode se eximir de juntar aos autos as provas às quais possui acesso e que poderia facilmente produzir.
3. Sobre a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se incluem a ré, ora apelada, é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
4. Importante destacar, entretanto, que na modalidade objetiva, o elemento dano é imprescindível para configuração da responsabilidade civil do fornecedor.
5. No caso, o autor alega que o dano moral decorre da perda de sua visibilidade de seu perfil profissional, em razão da impossibilidade do acesso. Neste ponto, não há como presumir a alegada perda significativa na visibilidade de seus clientes. Isso porque, conforme documentos que instruem os autos, como prints das páginas on-line, o autor atua em duas plataformas distintas, sendo que elas possuem enorme diferença de relevância, quando levado em conta o critério do número de seguidores. Enquanto no Youtube, rede na qual o autor não teve o perfil invadido por hackers, constam mais de 8 mil seguidores, número expressivo; no Instagram, o autor possui pouco mais de 400 seguidores. Denota-se que sua principal rede de trabalho e visibilidade é o YouTube, o que leva a afirmar que eventual perda momentânea de acesso ao perfil do Instagram não tem o condão de, por si só, abalar de forma significativa a visibilidade do trabalho. Corrobora tal conclusão o fato de que o autor, após ter sido vítima do ataque hacker, levou quase dois meses (do dia 10/04/2023 até 29/05/2023) para solicitar na via administrativa, a recuperação de sua conta, ínterim este incompatível com a alegada relevância do perfil na rede social.
6. Sequer se comprova a relevância e monetização do referido perfil, como também o uso de seus dados pessoais ou perda de sua credibilidade, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/2015).
7. Outra alegação de existência de dano é pelo fato de o sistema de segurança e recuperação da conta não ter funcionado. Ocorre que, no caso, ainda que se considere verdadeira a ineficiência do procedimento pela parte ré, tal fato significa mero dissabor ou aborrecimento e não enseja o pagamento de indenização. O vazamento de dados pessoais e utilização da rede para realizar fraude contra os seguidores, além de não comprovados por qualquer prova juntada pelo autor, não representam hipótese de dano moral in re ipsa, devendo ser devidamente comprovados, o que não aconteceu, sob pena de banalização do instituto.
8. Negou-se provimento ao apelo.